Tribunal: STM
Processo: 7000393-41.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO À INCOLUMIDADE PÚBLICA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. COMPATIBILIDADE COM CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DAS LEI Nº 11.343/06
E 9.099/1995.
1. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de
"trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar é condição
necessária e suficiente para caracterizar o crime, não existindo a necessidade de se materializar
dano contra a incolumidade pública para a configuração das condutas censuradas, bastando a
presunção do perigo para a sua reprimenda.
2. O delito previsto no art. 290 do CPM, mesmo classificado como de perigo abstrato, é legítimo
e constitucional, bem como não há incompatibilidade com as Convenções Internacionais, uma
vez que estas não proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja o agente civil
ou militar.
3. Não se aplica o Princípio da Insignificância aos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao
uso de entorpecente.
4. Não se aplica a Lei nº 11.343/2006 à Justiça Militar da União, bem como os dispositivos da Lei
9.099/1995, em razão do Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
04/10/2022 21:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369959731320&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000393-41.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MATHEUS COSTA FORTES
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000393-41.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MATHEUS COSTA FORTES
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESNECESSIDADE
DE OCORRÊNCIA DE DANO À INCOLUMIDADE PÚBLICA.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
COMPATIBILIDADE COM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
DAS LEI Nº 11.343/06 E 9.099/1995.
1. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo
que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em
local sujeito à administração militar é condição necessária e suficiente
para caracterizar o crime, não existindo a necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública para a configuração
das condutas censuradas, bastando a presunção do perigo para a sua
reprimenda.
2. O delito previsto no art. 290 do CPM, mesmo classificado como de
perigo abstrato, é legítimo e constitucional, bem como não há
incompatibilidade com as Convenções Internacionais, uma vez que
estas não proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário,
seja o agente civil ou militar.
3. Não se aplica o Princípio da Insignificância aos crimes militares
ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente.
4. Não se aplica a Lei nº 11.343/2006 à Justiça Militar da União, bem
como os dispositivos da Lei 9.099/1995, em razão do Princípio da
Especialidade da Lei Penal Castrense.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
2/24
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 16 de maio de
2021, que, por unanimidade, condenou o ex-Soldado EV do Exército MATHEUS
COSTA FORTES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto
no art. 290, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, oferecida em 26 de novembro de 2021 e recebida em 30
de novembro de 2021, narra a seguinte conduta delituosa, in verbis (processo
7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento 1, REC_DENUNCIA2):
No dia 12 de novembro de 2021, por volta das 11h20, nas dependências do 2º
Batalhão de Engenharia de Combate, o Sargento Israel de Andrade Duarte, que
desempenhava as funções de Sargento de Dia, durante revista nos armários dos
soldados, localizou, no interior do armário do flagranteado, um dechavador
contendo uma porção de substância vegetal fragmentada, semelhante a maconha.
Ato contínuo, encaminhou o ora denunciado ao Oficial de Dia, sendo lavrado o
auto de prisão em flagrante em epígrafe.
O referido material foi apreendido (Evento 1, fls. 12) e encaminhado para perícia
no Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo -
NPC São José dos Campos, constando do laudo de constatação a quantidade de
0,79 g de massa líquida de substância entorpecente e presença da substância
tetraidrocanabinol (THC), descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da
Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores (Evento 1, fls. 23/25).
Ao ser ouvido pelo oficial presidente do APF, o denunciado afirmou que comprou a
substância fora da Organização Militar, vindo a esquecê-la dentro de sua mochila,
sendo que não pretendia utilizá-la durante o serviço, mas somente quando voltasse
para casa. Relatou, ainda, que faz uso eventual de maconha há cerca de quatro
anos (Evento 1, fls. 9/10).
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
3/24
O condutor Sargento Israel de Andrade Duarte e a testemunha Sargento Igor
Gamarra Mendonça Silva confirmaram a apreensão da mencionada substância em
poder do denunciado (Evento 1, fls. 6 e 7).
Com a conduta acima descrita, o denunciado, agindo de forma livre e consciente,
ao trazer consigo, em área sujeita a administração militar, substância entorpecente,
incorreu na prática de delito previsto no Código Penal Militar.
O Réu, nascido em 24 de novembro de 2001, contava com menos de
21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos que
merecem destaque:
1. Auto de Prisão em Flagrante - Oitiva do Condutor, Testemunha e
Indiciado
(processo
7000346-41.2021.7.02.0002/SP,
evento
1,
P_FLAGRANTE1, fls. 6/12);
2.
Auto
de
Exibição
e
Apreensão
(processo
7000346-
41.2021.7.02.0002/SP, evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 13/14);
3. Ofício nº 001 - Presidente do Flagrante/2º BE Cmb, EB:
64031.009362/2021-14, ao Perito Chefe do Instituto de Criminalística
-
Solicitação
de
laudo
preliminar
(processo
7000346-
41.2021.7.02.0002/SP, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 17);
4. Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente
(processo
7000346-41.2021.7.02.0002/SP,
evento
1,
P_FLAGRANTE1, fls. 24/26);
5. Ficha Cadastral (processo 7000346-41.2021.7.02.0002/SP, evento 1,
P_FLAGRANTE1, fls. 29/30);
6.
Exame
de
Integridade
Física
(processo
7000346-
41.2021.7.02.0002/SP, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 31);
7. Relatório do APF (processo 7000346-41.2021.7.02.0002/SP, evento
1, P_FLAGRANTE1, fls. 32/33);
8. Decisão que homologa o flagrante e concede liberdade provisória,
servindo
como
Alvará
de
Soltura
(processo
7000346-
41.2021.7.02.0002/SP, evento 4, DEC1).
O Acusado foi regularmente citado em 6 de dezembro de 2021 e
manifestou interesse em ter sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública da União
(processo 7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento 10, CERT2).
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
4/24
Em 14 de dezembro de 2021, foi juntado aos autos o Laudo Pericial -
Constatação de Substância Entorpecente, cujo resultado transcrevo a seguir
(processo 7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento 12, LAU2):
A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia em
Camada Delgada (CCD) e Espectroscopia na região do Infravermelho com
Transformada de Fourier e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). (grifo nosso)
Por meio do Ofício nº 1-S1/2º BE Cmb, de 24 de janeiro de 2022, foi
comunicado o licenciamento do Acusado das fileiras do Exército Brasileiro no dia
14 de janeiro de 2022 (processo 7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento 29, OFIC2).
Em 14 de fevereiro de 2022, por videoconferência, foram ouvidas as
Testemunhas do MPM Sgt ISRAEL DE ANDRADE DUARTE e 3º Sgt IGOR
GAMARRA MENDONÇA SILVA. Em seguida, o Réu foi qualificado e
interrogado (processo 7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento 41, ATA1).
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (processo
7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento 46, MANIFESTACAO1 e processo
7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento 47, COTA1).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Réu pelo
crime tipificado no art. 290 do CPM, ausentes quaisquer excludentes de ilicitude e
culpabilidade
(processo
7000362-92.2021.7.02.0002/SP,
evento
54,
ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a DPU solicitou a absolvição do Acusado nos termos do
art. 439, alínea "b" do CPPM, em virtude do controle de convencionalidade com
base na Convenção de Nova Iorque de 1961 ou em função da derrogação da norma
com base na Convenção de Viena de 1988.
Requereu, também, que fosse reconhecida a inconstitucionalidade do
tratamento penal à conduta de porte de drogas para consumo próprio ou que o fato
fosse considerado um indiferente penal, diante da pequena quantidade de
entorpecente encontrada, afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a
subsidiariedade do Direito Penal, diante da suficiência da repressão administrativa
da conduta.
Por fim, apontou a ausência de comprovação do dolo por parte do
Acusado e, subsidiariamente, que fossem aplicadas as medidas restritivas de direitos
do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (processo 7000362-92.2021.7.02.0002/SP,
evento 57, ALEGAÇÕES1).
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
5/24
Em Sessão de 16 de maio de 2022, o Conselho Permanente de Justiça,
por unanimidade, condenou o ex-Soldado EV MATHEUS COSTA FORTES, como
incurso no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial
aberto, com o direito de recorrer em liberdade e concessão de sursis pelo prazo de 2
(dois) anos (processo 7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento 74, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada em 18 de maio de 2022 e transitou em
julgado para a acusação em 24 de maio de 2022 (processo 7000362-
92.2021.7.02.0002/SP,
evento
78,
SENT1
e
processo
7000362-
92.2021.7.02.0002/SP, evento 83, CERT_TRANS_JULG1).
A Defensoria Pública da União interpôs Recurso de Apelação,
tempestivamente, em 30 de maio de 2022.
Em suas Razões, a DPU pugna pela devolução plena da matéria de fato
e de direito discutida na Primeira Instância e requer a absolvição do Acusado, com
amparo no art. 439, alínea “b”, do CPPM, sob a alegação de inconvencionalidade do
art. 290 do CPM frente à Convenção de Nova Iorque ou sua derrogação pela
Convenção de Viena.
Alega, também, ausência de dolo por parte do Acusado de ingressar na
OM portando entorpecente, por ter esquecido que carregava a droga em sua
mochila.
Requer, por fim, aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9099/95 e do art. 28 da Lei nº 11.343/06, os quais, em tese, têm sua viabilização
permitida pela a Lei nº 13.491/17 (processo 7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento
85, RAZAPELA2).
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do
Apelo (processo 7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento 90, CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo não
provimento do Apelo Defensivo, mantendo-se inalterada a Sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 6, PAREC_MP1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
6/24
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 16 de maio de 2022, que, por unanimidade,
condenou o ex-Soldado EV do Exército MATHEUS COSTA FORTES à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do CPM,
com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU pugna pela devolução plena da matéria de fato
e de direito discutida na Primeira Instância e requer a absolvição do Acusado, com
amparo no art. 439, alínea “b”, do CPPM, sob a alegação de inconvencionalidade do
art. 290 do CPM frente à Convenção de Nova Iorque ou sua derrogação pela
Convenção de Viena.
Alega, também, ausência de dolo por parte do Acusado de ingressar na
OM portando entorpecente, por ter esquecido que carregava a droga em sua
mochila.
Requer, por fim, aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9099/95 e do art. 28 da Lei nº 11.343/06, os quais, em tese, têm sua viabilização
permitida pela a Lei nº 13.491/17.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, a ser
apreciada nesta oportunidade e não em sede preliminar, cabe consignar que,
considerando as normas gerais que regem o processo, o Recurso de Apelação
devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o
famoso brocardo do tantum devolutum quantum appellatum, sendo o efeito
devolutivo inerente a todo o Apelo.
Por certo, "o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões
expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo
penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte
detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula
constitucional do devido processo legal" (AgRg no REsp 1935764/PR, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual
detém a devolução de toda a matéria fática.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
7/24
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de
certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias
processuais, as quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema,
bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das
atividades processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução
da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão
verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME
MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum
apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da
sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na
sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca
dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante
aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda
que verse sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou
parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação
investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em
primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o
princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do
recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame
contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo
de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser
decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas
no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de
ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau
focalizou na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas
demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder
jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir”
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de
Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do
pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as questões a
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
8/24
ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo não
abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da
condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o
princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por
fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da
acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p.
1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem
concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena. (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC
02-06-2014.)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA
APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi
deduzida em sede de embargos de declaração no julgamento da apelação, não
tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da evidente inovação
recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a matéria
impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse
recurso [Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas
razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum
appellatum (AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no
habeas corpus desprovido. (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021.)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de
fato, relacionadas ao direito material, pois o que se busca é a verdade real, mas, no
que se refere às questões processuais, há de se observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as
oportunidades para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes
tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara processual, opera-se
a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio
Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento
previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria geral do processo,
constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente,
prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no
encontro da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o julgador a
devolução integral da matéria fática.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e7...
9/24
Apontam os autos, em síntese, que no dia 12 de novembro de 2021,
por volta das 11h20min, nas dependências do 2º Batalhão de Engenharia de
Combate, o Acusado teria em depósito, no interior de seu armário, para uso próprio,
0,79 g (setenta e nove centigramas) de substância entorpecente "maconha", sendo o
material arrecadado e encaminhado para perícia, bem como o Acusado preso em
flagrante delito.
Cumpre evidenciar, quanto à preservação da cadeia de custódia, que o
material foi apreendido no instante do flagrante, na presença do Acusado e dos
Sargentos ISRAEL DE ANDRADE DUARTE e IGOR GAMARRA MENDONÇA
SILVA. Além disso, constata-se dos autos que o exame preliminar da substância foi
realizado no mesmo dia da apreensão, 12 de novembro de 2021, sem incongruências
na especificação do material apreendido e periciado, conforme descrição dos
seguintes documentos:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (inquirições)
“(...) condutor ISRAEL DE ANDRADE DUARTE (...) disse que (...),
verificou-se uma substância que provavelmente seria ilícita
(entorpecente) dentro de um dechavador, juntamente com folhas de
seda e um isqueiro (...).”
“(...) a testemunha, 3º Sgt IGOR GAMARRA MENDONÇA SILVA
(...) disse que (...), verificou-se uma substância que provavelmente
seria ilícita (entorpecente) dentro de um dechavador, juntamente com
folhas de seda e um isqueiro (...).”
“(...) MATHEUS COSTA FORTES (...) .perguntado o que era a
substância respondeu que era maconha (...)” (Grifo nosso.)
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO
“Substância submetida ao Laudo de Constatação Provisória de
Entorpecente Nr. 371.621/2021 (...) contendo porção de fragmentos
de
vegetais
ressequidos,
constituídos
de
folhas,
folíolos,
inflorescências, caules e frutos.” (Grifo nosso.)
LAUDO PRELIMINAR
Dos Materiais Recebidos e Examinados (1 item): Todo material
recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plático(s)
lacrado(s), acompanhado da requisição de exame pericial.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
10/24
Item Único (Acondicionado sob o lacre 0012259) - Descrição:
Invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de
fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos,
inflorescências, caules e frutos.
Massa Bruta e/ou Quantidade: 1,78 grama(s).
Massa Líquida: 0,79 grama(s).
Resultado:
(...)
foi
DETECTADA
presença
da
substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC) (...)
LAUDO DEFINITIVO
Item Único (Acondicionado sob o lacre 0724813) - Descrição:
Invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais
ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e
frutos.
Massa Líquida: 0,79 grama(s) (...)
Resultado:
(...)
foi
DETECTADA
presença
da
substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC) (...)
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse
do Acusado.
Relativamente à análise da substância apreendida, o Laudo Pericial
SJC_EP_EE_4399/2021
(Laudo
Definitivo),
elaborado
pelo
Instituto
de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Cientifica, Secretaria da
Segurança Pública de São José dos Campos/SP, concluiu, in verbis (processo
7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento 12, LAU2):
"A análise do material descrito fez o uso de teste colirimétrico e Cromatografia em
Camada Delgada (CCD) e Espectroscopia na região do Infravermelhor com
Transformada de Fourieir e, foi DETECTADA presença da
substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da
Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de
03/08/2020)” (Grifo nosso.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância
considerada ilícita, “maconha”, capaz de causar dependência física ou psíquica.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
11/24
Restando evidenciada a lisura da cadeia de custódia, a materialidade
resta, portanto, plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante; Auto de
Apreensão e Termos de Inquirição (processo 7000346-41.2021.7.02.0002/SP, evento
1, P_FLAGRANTE1, fls. 6/14).
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do Acusado em
Juízo, o qual confirmou ser verdadeira a acusação que lhe foi imputada. Asseverou
ter esquecido que carregava a droga em sua mochila e e não ter intenção de usá-la
dentro da OM, mas que o dechavador lhe pertencia, assim como a droga, e que era
usuário há aproximadamente 4 (quatro) anos. Informou ter conhecimento da
proibição de portar droga no Quartel (processo 7000362-92.2021.7.02.0002/SP,
evento 42, VIDEO4).
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos.
Todos os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonos e
confirmaram os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao
autor do crime em apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas quanto
às circunstâncias do delito (processo 7000362-92.2021.7.02.0002/SP, evento 42,
VIDEO2 e evento 42, VIDEO3 ).
O 3º Sgt ISRAEL DE ANDRADE DUARTE declarou que, em razão
de boatos de que haveria droga nos alojamentos da OM, procedeu à revista de todos
os armários do alojamento e que no armário do então Sd EV FORTES foi
encontrado um dechavador contendo substância que aparentava ser maconha, além
de pedaços pequenos de papel de seda, acrescentando que o próprio Acusado retirou
o objeto de seu armário e o entregou à Testemunha, informando que se tratava de
maconha, que era de sua propriedade e que tinha esquecido em sua mochila.
Esclareceu que a denúncia informava que havia drogas no alojamento e que,
possivelmente, "o FORTES teria droga". Informou que o Acusado recebeu
informações de que o uso de entorpecentes no ambiente militar era crime militar.
O 3º Sgt IGOR GAMARRA MENDONÇA SILVA declarou que
durante a revista de armários, o Sargento-de-Dia encontrou o entorpecente, sendo
passado para o Oficial-de-Dia para as providências necessárias. Acrescentou que a
revista é um procedimento normal dentro da OM e que o Acusado estava presente
no momento em que foi efetuada a revista em seu armário. Informou que o Acusado
foi quem retirou a mochila do armário, abriu-a e mostrou-a ao Sargento-de-Dia o
dechavador contendo a substância, informando tratar-se de maconha, de sua
propriedade, a qual tinha ficado esquecida na mochila.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
12/24
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passemos à análise
da questão relativa à subsunção da conduta do Acusado à descrição contida no art.
290 do CPM.
O crime previsto no art. 290 do CPM, prevê, in verbis:
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Registra-se que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela
doutrina como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de
receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer
forma, a consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
praticar qualquer das ações intrínsecas e adjacentes ao uso de substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de substância
entorpecente ilícita, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização
do tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção.
Assim, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 do CPM
consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de
perigo abstrato, bastando, para sua configuração, a presunção do perigo, não
havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
Contudo, cristalina é a capacidade de tal conduta em causar sérios danos às Forças
Armadas, havendo, assim, demonstração de sua periculosidade abstrata.
Desse modo, não há razoabilidade na alegação de que o crime de
perigo abstrato não encontra guarida no contexto constitucional vigente.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
13/24
É inconteste que a quantidade de substância entorpecente em poder do
Acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Portanto, torna-se inviável
a absolvição com base na tese da insignificância, posto que o desvalor da conduta
atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde
pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura
no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral
da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal”. (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma
(julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
14/24
Tem-se, por certo, que o fato de um militar em atividade trazer
consigo, dentro da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas.
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha tem
potencial capaz de proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e
psíquicas, o que corrobora ainda mais o afastamento dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade ao caso ora em análise.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em
poder do Acusado - frisa-se -, no ambiente Castrense, não é prerrogativa capaz de
ilidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e
o consequente rigor de retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças
Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal 1988.
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para
situações que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em
que o agente está inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das
regras de convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética,
da moral, da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da
lealdade, do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão
necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se
ampara na ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras
de trato social e normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais
rígidas, as quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às
regras de convivência, não sendo, em regra, possível a aplicação de soluções
normativas equivalentes ao meio civil, em especial as que venham abrandar uma
conduta ilícita.
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no
sentido de não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso
de entorpecente, o Princípio da Insignificância, como se pode inferir da seguinte
Ementa que trago à colação, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM
ÁREA
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
15/24
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte
de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de
pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a
incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida.
Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-
07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
5/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da
eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685,
julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO
FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no
interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo
consigo’, dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda
que ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser
enxergada apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no
âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu
todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições
Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do
acusado de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
16/24
de substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em
seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de
suas fardas ‘fininhos’ de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse
que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação
não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por
desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância
entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir
verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um
‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados
artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais
colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram
cigarros de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício?
(...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE,
Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011.)
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal,
que é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal
proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens
jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade
material do fato, em face da ínfima quantidade de droga apreendida e de ausência de
perigo efetivo de lesão.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado
pela Constituição de 1988, está, assim, em perfeita consonância com as garantias
constitucionais.
Esse tem sido o entendimento desta Corte que foi ratificado pelo STF:
“EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290
DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE
NOVA
IORQUE
E
DE
VIENA.
COMPATIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO
STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É entendimento desta
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
17/24
Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290 do CPM se encontra em
perfeita consonância com a Constituição Federal. (...). Desprovido apelo
defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária.” (STM. APELAÇÃO nº
7000143-76.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação:
17/09/2020). (Grifo nosso.)
Pelas razões explicitadas, verifico que o art. 290 do CPM não pode ser
considerado inaplicável ou inconstitucional, tanto pelo fato de ter sido devidamente
recepcionado pela Lei Maior, quanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que já o considerou válido.
Relativamente à arguição de inconvencionalidade do art. 290 do CPM,
sob o argumento de que a criminalização do usuário de drogas contraria as
Convenções de Nova Iorque, de 1961, e de Viena, de 1988, cumpre observar que
elas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas
pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição Federal.
Bem assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a
submetê-lo às suas disposições, recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras
palavras, não possuem envergadura constitucional para neutralizarem possível
incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição elege como fundamentos do
Estado Democrático de Direito, além da Dignidade da Pessoa Humana, os da
Soberania, da Cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além do
pluralismo político.
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável
sem que o Estado seja soberano. Significa que, sem Soberania, é impossível a
consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania
(art. 1º, inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como
bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional
admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo
que pode causar à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes a
posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se coaduna com os
valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo
inadmissível que militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de
armamento, estejam sob o efeito de qualquer substância ilícita que interfira ou lhe
retire a capacidade cognitiva.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
18/24
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do
Quartel com o usuário comum - tampouco apená-lo da mesma forma -, pois a
responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um aquartelamento, é
inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a
conduta dos usuários, civis ou militares, não se restringe ao âmbito de sua
intimidade ou de sua vida privada.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível
frente ao Princípio da Especialidade e como garantidora fundamental dos pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO
DE
THC.
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO
PELA
CF/88.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017.
ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se
deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A
materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do
princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida
absolvição. As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar
a aplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas
na caserna, haja vista que o maior rigor penal conferido pela norma
incriminadora castrense guarda conformidade no contexto principiológico-
constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime
especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do
STM. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do
acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição
com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque
a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente,
bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Em
homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito
militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº 7000444-
23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo
nosso.)
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
19/24
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-
27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 3/12/2020); Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada em 20/8/2020); e Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de
relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
20/8/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124,
caput e parágrafo único, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação
ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, nos
seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte,
além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione
legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das
suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado
crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se
incompatibiliza com as Convenções Internacionais, uma vez que elas também não
proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja o agente civil ou
militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não
incumbe, de ofício, a atribuição de verificação da saúde de todo aquele que se diz
usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de eventual incapacidade,
podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química
toxicológica, isso não afastaria, por si só, a condenação. Seria necessário que o Réu
fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" no momento em que
realizou o núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi
verificado nem sequer mencionado nos autos.
Portanto, não há fundamento legal a alegação de inconvencionalidade
da tutela penal militar para os usuários de droga.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
20/24
Concernente à tese defensiva de atipicidade da conduta, ante a
ausência do dolo de introduzir substância entorpecente em local sob administração
militar, esta Corte já conta com reiterada jurisprudência determinando que a mera
alegação de esquecimento acerca da posse da substância ilícita não é suficiente para
afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o agente que guarda a substância
entorpecente em item de uso pessoal assume o risco da prática do crime, o que
evidencia, ao menos, o dolo eventual, conforme demonstra o julgado a seguir, in
litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM
ÁREA
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte
de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do
Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo
não provido. Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020.) (Grifo nosso.)
Não fica redundante acrescentar que a missão das Forças Armadas é a
defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir
trazer consigo maconha no interior do aquartelamento ou até mesmo o uso de
substâncias ilícitas para militares que portam fuzis, seria reconhecer a incapacidade
de reação aos fins a que se destinam as Forças Armadas.
Por tudo que já foi dito, não há como se falar na atipicidade penal
alegada pela Defensoria Pública da União.
A Defesa alega e requer, ainda, a aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e do art. 28 da Lei nº 11.343/06, no sentido de
que a ampliação da competência da JMU, por meio da Lei nº 13.491/17, em nome
dos Princípios da Igualdade, da Isonomia, da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
direta ou indiretamente, viabilizou a aplicação dos institutos despenalizadores
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
21/24
previstos na legislação penal, não podendo servir os Princípios da Especialidade, da
Hierarquia e da Disciplina, justificativas para decisão em sentido contrário. Tal
assertiva não encontra respaldo legal.
O advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência
para a Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição
militar, quando praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata,
portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao
interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código
Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta
Justiça Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum,
quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM,
isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie,
previsão no próprio CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi
revogado em favor da lei penal comum.
Apesar da vigência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve
continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do
art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário.
De modo oportuno, cabe acrescentar, quanto aos enunciados acima, no
que tange a uma possível aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/06, que há de
se atentar para a especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio,
somente se aplicaria a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido
contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque
o Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância
entorpecente em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios
basilares da Hierarquia e da Disciplina.
Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao
perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, dos seus integrantes e, reflexamente,
à sociedade como um todo.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
22/24
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal
militar, de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim,
espancar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA
PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE
DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita
à Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso
de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios
da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com
graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da
Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da
atipicidade material. 4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos
princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do
STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados
antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual
Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020.) (Grifo nosso.)
No
mesmo
sentido,
têm-se:
Apelação
nº
7000158-
45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em
22/10/2020); e Apelação nº 7001150-40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em
vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
(Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
23/24
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios
norteadores da caserna: a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios
que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do
Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o
maior rigor da legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei
Penal Castrense.
No que toca à concessão dos institutos despenalizadores inseridos no
ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 9.099/1995, que criou os
Juizados Especiais Criminais no âmbito dos Estados, em cumprimento à
determinação constante no art. 98 da Constituição da República, tenho entendimento
consolidado a respeito do assunto, posicionando-me no sentido de que somente os
acusados civis - e que nessa condição praticaram crime militar - podem ser por eles
beneficiados.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à
adoção dos dispositivos da Lei nº 9.099/1995 aos crimes militares. A posição do
Superior Tribunal Militar ganhou força a partir da publicação da Lei nº 9.389/1999,
que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/1995, determinado a vedação da
incidência desta Lei aos crimes militares, nos seguintes termos: as disposições desta
Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
É certo que essa redação legal está em consonância com as
peculiaridades da vida na caserna, pois não é possível vislumbrar uma transação
penal ou outra proposta tendente a mitigar os princípios norteadores das atividades
militares - hierarquia e disciplina. No entanto, é necessário discutir a razoabilidade
do afastamento da incidência daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes
não se subordinam às exigências que a condição de militar impõe. Sua situação
jurídica é diferente.
Por essas razões, entendo que a restrição imposta pela Lei nº
9.839/1999, que alterou a Lei nº 9.099/1995, impedindo a incidência dos benefícios
despenalizadores no âmbito da Justiça Castrense, deve alcançar tão somente os
militares acusados da prática de crime militar, uma vez que não existe razão para
excepcionar o civil que comete crime militar.
Logo, como o Apelante era militar da ativa quando praticou crime de
posse de entorpecente, no caso sub examine, não há que se falar em aplicação da Lei
nº 9.099/1995.
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/10/2022 21:01
:: 40001345519 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=39fc70f3c64ae0e...
24/24
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o
caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a
manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345519v17
e do código CRC fcd86120.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 3/10/2022, às 16:52:50
7000393-41.2022.7.00.0000
40001345519 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR